Tribunal: TJMT
Processo: 0019447-74.2014.8.11.0042
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-13

Inteiro teor:
APELANTE(S):
ALDO JORGE MEIRA FRANCISCO
ESTADO DE MATO GROSSO
APELADO(S):
ESTADO DE MATO GROSSO
ALDO JORGE MEIRA FRANCISCO

Número do Protocolo: 50141/2017
Data de Julgamento: 04-08-2021

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO JURÍDICO COM PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO NO CARGO PÚBLICO – POLICIAL MILITAR – PROCESSO ADMINISTRATIVO INSTAURADO PELO CONSELHO DE DISCIPLINA – REGULARIDADE – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE – NÃO COMPROVADO – SANÇÃO DE DEMISSÃO – LEGALIDADE DO PROCEDIMENTO – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE NA ESFERA CRIMINAL – INCOMUNICABILIDADE – INDEPENDÊNCIA DAS ESFERAS – LAUDO DE INSANIDADE MENTAL NÃO APRESENTADO NO PROCESSO DE CONHECIMENTO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – IMPOSSIBILIDADE DE INTERFERÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO EM DECISÃO ADMINISTRATIVA – CONDENAÇÃO DE CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO DEVIDA - O BENEFICIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA APENAS SUSPENDE A EXIGIBILIDADE DA COBRANÇA – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO DO REQUERENTE DESPROVIDO – RECURSO DO ESTADO MATO GROSSO PROVIDO.
1. Ausente qualquer ilegalidade, não se afasta o ato administrativo que impôs ao Policial Militar a sanção de demissão da corporação, sobretudo se comprovada à conduta incompatível com a função pública por ele exercida.
2. Não se vincula o resultado do Processo Administrativo à extinção da punibilidade decretada no Feito Criminal, atinente ao mesmo fato, tendo em vista a independência entre as esferas administrativa e penal, apenas interferindo esta última naquela primeira, diante da absolvição por negativa de fato ou de autoria.
3. É inadmissível reconhecer como documento novo o Laudo de insanidade mental juntado tão somente em sede recursal quando ausente qualquer justificativa ou não demonstrada situação excepcional que impediu sua apresentação em momento oportuno, a rigor do que dispõe o artigo 435 do CPC.
4. A concessão do benefício da gratuidade da justiça não afasta a responsabilidade pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios decorrentes da sucumbência (artigo 98, § 2o, do CPC), devendo ser imputado à condenação, com a ressalva da suspensão da exigibilidade pelo prazo fixado no §3o do artigo 98 do Código de Processo Civil.
5. Sentença parcialmente reformada. Recurso do Requerente desprovido, recurso do ente estadual provido.

APELANTE(S):
ALDO JORGE MEIRA FRANCISCO
ESTADO DE MATO GROSSO
APELADO(S):
ESTADO DE MATO GROSSO
ALDO JORGE MEIRA FRANCISCO

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. YALE SABO MENDES
Egrégia Câmara:
Trata-se de recursos de Apelação Cível interposto pelas as partes ALDO JORGE MEIRA FRANCISCO e ESTADO DE MATO GROSSO em face da r. sentença proferida pelo juízo da 11a Vara Criminal Especializada Justiça Militar da Comarca da Capital, M.M. Dr. Marcos Faleiros da Silva, que nos autos da Ação de Anulação de ato Administrativo com o pedido de Antecipação da Tutela no 19447-74.2014.811.0042 (cód. 377927), julgou improcedente o pedido do requerente, bem como deixou de condenar o requerente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatício, em razão de ter sido deferido os benefícios da justiça gratuita.
Em suas razões recursais, defende o requerente/apelante (Aldo Jorge Meira Francisco), em apertada síntese, quanto a ausência de prova na materialidade da acusação no processo administrativo, a inexistência do dolo e afronta ao princípio da proporcionalidade ao aplicar a sanção de demissão.
Sustenta que a penalidade de exclusão dos quadros da Polícia Milita em decorrência da conclusão de processo administrativo disciplinar é equivocada, vez que não houve correta análise das provas e documentos.
Ao final, requer o provimento do recurso de apelação para declarar a nulidade do processo administrativo disciplinar militar, e, de consequência, a sua reintegração às funções outrora exercidas, o restabelecimento dos subsídios e recebimento de todas as verbas salariais retroativas que deixou de auferir, fls. 16/37.
Apresentada contrarrazões pelo apelado Estado de Mato Grosso, em fls. 40/43.
O Estado de Mato Grosso também interpôs recurso de apelação, em síntese, alegando que o benefício da justiça gratuita não afasta o ônus da sucumbência, requerendo assim a reforma da sentença, para fixar os honorários em seu favor (fls. 38/39)
Contrarrazões apresentada pelo apelado Aldo Jorge as fls. 44/50.
A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela desnecessidade de sua intervenção, ante a ausência de interesse público no presente caso. (fl. 55/56).
O requerente/apelante Aldo Jorge Meira Francisco, as fls. 63/76, juntou documento informando o resultado do julgamento da Ação Penal no 14417-68.2008.8.11.0042 (cód. 111678) que tramitou na 11a Vara Criminal Especializada da Justiça Militar da Comarca da Capital, cuja sentença extinguiu a sua punibilidade.
As fls. 80/164, a parte Apelante novamente comparece nos autos pugnando pela juntada de documentos relacionados ao prontuário de acompanhamento/internação junto ao CAPS e toda documentação referente ao incidente de insanidade mental instaurado nos autos da ação penal.
Intimado o Estado de Mato Groso a respeito dos documentos juntados, sobreveio manifestação as fls. 169/170, pugnando pelo regular processamento, por entender que a decisão criminal não faz coisa julgada na esfera cível e administrativa.
É o relatório.

V O T O
EXMO. SR. DR. YALE SABO MENDES (RELATOR)
Egrégia Câmara:
Como visto do relatório, cuida-se de recursos de apelação cível, visando a reforma da sentença proferida pelo Magistrado a quo, que julgou improcedente o pedido do Requerente, deixando de condená-lo ao pagamento das custas processuais e honorários advocatício, em razão de ter sido deferido os benefícios da justiça gratuita em seu favor.
De início, ressalto que no recurso de apelação se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.
Ressai dos autos que o autor ALDO JORGE MEIRA FRANCISCO opôs Ação Anulação de Ato Administrativo com pedido de tutela antecipada no 19447-74.2014.811.0042 (cód. 377927) em desfavor do Apelado ESTADO DE MATO GROSSO, visando a anulação da decisão proferida pelo Comandante-Geral da Polícia Militar no PAD Portaria n.o 056/CD/CORREGPM, datada de 04 de dezembro de 2007, que culminou com a exclusão do requerente das fileiras da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso.
O requerente foi exonerado com fulcro no artigo 129, inciso III c/c art. 130 da Lei Complementar Estadual n.o 231/05, ainda com o art. 2.o, inciso I, alíneas “b” e “c”, c/c artigo 13, inciso IV, da Lei 3.800/76, por ter cometido os fatos descritos na peça acusatória, bem como, infringiu valores éticos, morais, deveres e obrigações previstos no artigo 13, itens 1 e 2, bem como os itens 7 e 20 do Anexo 01 do Regulamento Disciplinar da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso (RDPMMT), aprovado pelo Decreto n.o 1.329/78, e ainda contrariou os artigos. 34, incisos I, II e IV; 35, incisos IV e VI; 36, §2.o, incisos I, III, V, VI, VIII, X, XVI e XXIII, XXIV, XXV, XXVII e XXVIII; e art. 38, inciso I, todos previstos no Estatuto dos Militares do Estado de Mato Grosso, aprovado pela Lei Complementar Estadual n.o 231/05 (às fls. 696 – CD-ROM).
Em síntese, o Autor alega que respondeu a processo administrativo pela acusação de prática de transgressão disciplinar, por, em tese, ter cometido o crime de prevaricação, previsto no artigo 319 do Código Penal Militar, em razão do fato de, na data de 08 de julho de 2007, ter, supostamente, coagido a civil Luciane Regina Cordeiro à praticar relações sexuais com ele, em troca da liberação da sua motocicleta.
Relata que respondeu ação penal pelos fatos, onde o Ministério Público solicitou a desclassificação do crime de estupro para o crime de prevaricação.
Na seara administrativa, o Comandante Geral da Polícia Militar homologou o relatório conclusivo do Conselho de Disciplina, entendendo que o requerente não reunia mais condições para permanecer nas fileiras da corporação e determinando a sua exclusão.
O requerente afirma que à época dos fatos, dispunha de bom comportamento, possuía elogios e somente uma punição conforme extrato de alterações de fls. 673/674 CD-ROM, aduzindo, também, que os referidos elogios e requisitos não foram utilizados pelos membros do Conselho na análise dos antecedentes, pois segundo o Requerente, não foram citados no relatório final do Conselho de Disciplina.
Argumenta ainda, que não houve devida análise das provas e documentos constantes no PAD pelo Comandante Geral, uma vez que a decisão final mencionou que o Requerente fora punido com transgressão disciplinar de natureza grave, sendo que efetivamente, segundo o Requerente, tratava-se de transgressão disciplinar de natureza média.
Logo, aduz que aludido erro material induz a conclusão de que as provas e documentos não foram devidamente analisados pelo Comandante Geral.
Expõe também o Requerente, que jamais confessou ter abusado da vítima, muito menos com finalidade de liberação da motocicleta, questão essa que não estava mais em pauta, devido à desclassificação do suposto estupro.
Ato contínuo, afirma que houve homologação do relatório confirmando que houve cometimento do crime previsto no art. 319 do CPM, sendo que, dessa forma, poderia ter sido aplicada qualquer pena à exceção da pena de exclusão.
Após regular tramitação processual, o magistrado no processo de origem sentenciou o processo em 02/12/2016, com seguinte parte do dispositivo, vejamos:
“Com as considerações acima, JULGO IMPROCEDENTE a presente ação, nos termos do artigo 487, inciso I, do NCPC.
No que se refere à condenação do Requerente no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, verifico que lhe fora deferido os benefícios da justiça gratuita, o qual não fora impugnado pela parte Requerida, motivo pelo qual, deixo de condenar o Requerente nas custas processuais e honorários advocatícios.
P.R.I.
Cumpra-se.”

DO RECURSO DE APELAÇÃO – ALDO JORGE MEIRA FRANCISCO.
Inconformado com a sentença, o requerente interpôs o presente recurso de apelação, que tem como fundamento em 03 (três) principais razões recursais: a) ausência de prova na materialidade da acusação no processo administrativo; b) à inexistência do dolo; e c) afronta ao principio da proporcionalidade ao aplicar a sanção de demissão.
É cediço ser inerente à carreira militar que o servidor mantenha elevado padrão de disciplina e dignidade, mediante a conduta moral baseada nos princípios primordiais da instituição, dentre eles, a moral ilibada.
Ressalte-se que não cabe ao Poder Judiciário intervir nas decisões tomadas pela Administração Pública, incumbindo-lhe apenas avaliar e julgar a legalidade dos procedimentos, o que, in casu, de acordo com os elementos constantes dos autos, foi devidamente cumprido, pois, oportunizado ao acusado a ampla defesa e o contraditório.
Importante consignar que, dos documentos juntados aos autos pelo Apelante, extrai-se que a autoridade administrativa, competente para julgar os fatos a ele imputados, de fato, respeitou a ordem legal do procedimento disciplinar, procedendo conforme previsões contidas no Regimento Disciplinar da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso.
Feitas todas essas considerações, vislumbro que a sentença de Primeiro Grau consignou que o Processo Administrativo Disciplinar não padece de vícios, dado que a infração disciplinar fora apurada de forma regular, tendo sua decisão sido proferida por autoridade competente, em observância aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, sendo, ao final, confirmada a prática de delito que afetara o decoro da classe dos militares.
Quanto à alegação em suas razões recursais que de que o julgamento na esfera administrativa ocorreu à mingua de provas da materialidade da acusação no processo administrativo; à inexistência do dolo e afronta ao principio da proporcionalidade ao aplicar a sanção de demissão, tenho que não lhe assiste razão.
Extrai dos autos que a Corregedoria-Geral da Polícia Militar instaurou o Processo Administrativo contra o Apelante, a fim de apurar a ocorrência de suposta infração de dever funcional, bem como para aferir a capacidade de o investigado permanecer, ou não, nas fileiras da Polícia Militar, de acordo com o disposto na Lei n. 3.800, de 19 de outubro de 1976.

Para melhor contextualização, trago alguns apontamentos da decisão administrativa (fls. 687/696):
“[...]
Pesa sobre o Disciplinado Aldo Jorge Meire Francisco – Sd. PM, conforme Boletim de Ocorrência no 455 (fl.012), Autos de Prisão em Flagrante – IP no 066/2007 (fls. 014/133), além de Inquérito Policial Militar, Portaria no 025/IPM/DJD/CR III/2007 e anexo nos autos, foi preso em flagrante delito na data de 08 de julho de 2007, por volta das 05h00, na Av. Rio Arino, em Juara-MT, onde ao abordar a Sra. Luciane Regina Cordeiro que conduzia uma motocicleta Honda/Biz, constatou que a mesa pilotava sem possuir carteira nacional de habilitação – CNH e não portava os documentos do veículo de porte obrigatório.
[...]
Por outro lado o disciplinado (Sd PM Meira), determinou a Sra. Luciane (vítima) que entrasse na viatura, pois sua motocicleta seria apreendida e encaminha ao 10o CPA, más no caminho, a conduziu até uma sala do Fórum da Comarca local, onde mantiveram relação sexual em troca de liberação da motocicleta.
Conta que pela conduta acima praticada pelo disciplinado viera a ser autuado em flagrante delito pelo crime de estupro, que depois foi desclassificado para crime de prevaricação no processo judicial, em razão do ato sexual ter sido realizado com consentimento da vítima.
Deste modo o disciplinado pela conduta descrita, além de ter incidido em conduta criminosa, também de forma residual, em tese, infringiu normas disciplinares que ferem valores éticos, morais, deveres e obrigações dos Servidores Públicos Militares previsto no nosso Estatuto, aprovado pela Lei Complementar no 231 de 15Dez05, e nos dispositivos do Decreto no 1.329 de 21Abr78 (Regulamento Disciplinar da Policia Militar do Estado de Mato Grosso).
Sendo oportuna e conveniente, a submissão do disciplinado ao r. processo demissório para apuração de responsabilidade administrativa disciplinar, lhe oportunizando o exercício do contraditório e da defesa em seu sentido mais amplo e irrestrito, obedecendo ao princípio do devido processo legal.
[...]
A vitima totalmente envergonhada pelo estado vexatório que passou, resolveu denunciar os militares, após fazer, ambos são presos em flagrante delito pelo crime de estupro (art. 213 do CP), posteriormente as investigações o crime é desclassificado para o crime de prevaricação (art. 319 do CPM), tendo em vista a não caracterização do delito, baseado nas declarações da vítima perante o poder judiciário.
Sendo ao certo que as declarações da vítima em coerência e harmonia com o laudo pericial, eis que as lesões apresentadas são decorrentes da relação sexual: “(...); não foram encontrados sugilações ou lesões corporais.”
Ocorreu assim, um total constrangimento do disciplinado em forçar relação sexual (genérico) em troca da omissão funcional consistente na apreensão da motocicleta. Havendo o cometimento de transgressões disciplinares de extrema gravidade no que diz respeito à ética, moralidade pública, bons costume e respeito, o qual faltou ao disciplinado ao deixar de praticar indevidamente ato de oficio, para satisfazer interesse pessoal consistente de concupiscência, na forma mais vexatória possível, expondo ao ridículo, duas instituições públicas substancias para a sociedade, a Polícia Militar e o Poder Judiciário.
[...]
Da Defesa.
Em que pese os atos protelatórios promovidos pelo disciplinado, tais como: sucessivos atestados médicos; não comparecimento à perícia quando notificado; recusa de intimação; arguição de suspeição em face do presidente do Conselho; e demora na constituição de defensor, o processo seguiu seu rito normal, havendo algumas interrupções, providas com as devidas prorrogações de prazos substituições do presidente, interrogante e relator, além de consistentemente instruído de provas matérias e testemunha que deixam claro a culpabilidade, autoria e tipicidade das ações transgressivas disciplinares, imputadas ao disciplinado no presente Conselho de Disciplina em análise.
[...]
Importante observar ainda que o disciplinado, durante o período em que esteve com a vítima na viatura policial, não esclareceu onde esteve, por onde passou e nem quais seriam os motivos que o fizeram retardar sua chegada ao quartel para confecção dos autos relativos à apreensão do veículo. Ele também não esclareceu porque não adotou as medidas administrativa pertinentes fazendo a liberação do veículo que fora encontrado com irregularidades, deixando de adotar medidas policiais e administrativas que lhe era devido.
[...]
Alega a defesa que há uma relação de desafeição do disciplinado com o marido da vítima, nascendo ai uma rixa e um propósito de prejudicar e caluniar o seu cliente. Mas, não há prova nos autos desta afirmação. Por fim, requer a defesa a improcedência da ação, por entender que o disciplinado não agiu, quer em ação ou omissão, em ao capaz de ser caracterizado como transgressão disciplinar.
Encerrados os trabalhos da Policia Judiciária, restaram demonstradas todas as evidência de materialidade e autoria quanto à prática transgressiva, uma vez que foram vários e robustos os elementos provatórios nos autos, como já expostos.
Com efeito, restou demonstrado que o disciplinado perpetrou as condutas acimas narradas, mediante total desobediência às normas vigentes, por meio de ação e omissão, demonstrando total indisciplina aos princípios basilares de “caserna a hierarquia e a disciplina”.
Assim, decidiram os Membros do concelho de Disciplina ao emitir o Relatório conclusivo do processo, que traz no bojo, o parecer por unanimidade, decidir que o disciplinado SD PM Aldo Jorge Meira Francisco – RGPMMT 882.506 é culpado das acusações.
[...]

Diante disso, não há que se falar em a) ausência de prova na materialidade da acusação no processo administrativo; b) inexistência do dolo e c) afronta ao princípio da proporcionalidade ao aplicar a sanção de demissão.
Verifica-se que a decisão foi fortemente fundamentada, com toda a exposição dos fatos e diligências necessárias.
Em casos similares a este, analisados por este Sodalício, é uníssono o entendimento das Câmaras de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça de que a Administração Pública, no que diz respeito aos princípios constitucionais, deve ter suas decisões mantidas, não sendo cabível a interferência do Poder Judiciário, no que tange às questões de mérito, in verbis:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO JURÍDICO COM PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO NO CARGO PÚBLICO – SERVIDOR PÚBLICO – POLICIAL MILITAR – PROCESSO ADMINISTRATIVO INSTAURADO PELO CONSELHO DE DISCIPLINA – REGULARIDADE – SANÇÃO DE DEMISSÃO – LEGALIDADE DO PROCEDIMENTO – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE NA ESFERA CRIMINAL - INCOMUNICABILIDADE - IMPOSSIBILIDADE DE INTERFERÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO EM DECISÃO ADMINISTRATIVA – RECURSO DESPROVIDO. Ausente qualquer ilegalidade, não se afasta o ato administrativo que impôs ao Policial Militar a sanção de demissão da corporação, sobretudo se comprovada a conduta incompatível com a função pública por ele exercida. Não se vincula o resultado do Processo Administrativo à extinção da punibilidade decretada no Feito Criminal, atinente ao mesmo fato, tendo em vista a independência entre as esferas administrativa e penal, apenas interferindo esta última naquela primeira, diante da absolvição por negativa de fato ou de autoria. (N.U 0016589-36.2015.8.11.0042, MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 09/12/2019, Publicado no DJE 18/12/2019).

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO JURÍDICO C/C REINTEGRAÇÃO DE CARGO PÚBLICO – SERVIDOR PÚBLICO – POLÍCIA MILITAR – PROCESSO ADMINISTRATIVO INSTAURADO PELO CONSELHO DE DISCIPLINA – REGULARIDADE – SANÇÃO DE DEMISSÃO – LEGALIDADE DO PROCEDIMENTO – IMPOSSIBILIDADE DE INTERFERÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO EM DECISÃO ADMINISTRATIVA – RECURSO DESPROVIDO .Ausente qualquer ilegalidade, não se afasta o ato administrativo que impôs ao Policial Militar a sanção de demissão da corporação, porquanto comprovada a infração disciplinar. (Ap 138325/2016, Des. Márcio Vidal. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/10/2018, Publicado no Dje 25/10/2018). Grifei

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO – SERVIDOR PÚBLICO – POLICIAL MILITAR – SANÇÃO DE DEMISSÃO – LEGALIDADE DO PROCEDIMENTO – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA DO ESTADO – AFASTADA CONSOANTE ART. 125, § 5o, DO CÓDIGO PROCESSUAL MILITAR – PRECEDENTE DO STF - SENTENÇA REFORMADA – INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA - RECURSO PROVIDO. 1. A prescrição retroativa na forma do § 1o, do art. 125, do CPM, regula-se pelo quantum da pena imposta ao Réu e verifica-se quando, entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória, transcorrer lapso temporal superior ao estipulado nos incisos do art. 125 do CPM, desde que o recurso seja exclusivo da defesa. 2. Ausente qualquer ilegalidade no ato administrativo que impôs ao Policial Militar a sanção de demissão da corporação, o Poder Judiciário fica impossibilitado de interferir em tal decisão. (TJ-MT 00460882620198110042 MT, Relator: ALEXANDRE ELIAS FILHO, Data de Julgamento: 29/06/2021, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 07/07/2021).

Ademais, no que tange as consequências da sentença prolatada nos autos da Ação Penal no 14417-68.2008.8.11.0042 (cód. 111678), informada pelo Apelante em fls. 63/67, que extinguiu a sua punibilidade, importante se diga que não há vinculação ao processo administrativo devido à independência das esferas civil, criminal e penal.
Relevante ainda destacar que o processo criminal, supra citado, foi extinto pela prescrição virtual antecipada, e não por absolvição por negativa de autoria ou pela inexistência do fato, de modo que não há se falar em reflexos na instância administrativa.
Este é senão, o entendimento firmado pelo E. STJ:

“(...) A absolvição na esfera penal somente repercute, no âmbito do processo administrativo, se ocorrer pela negativa de autoria ou pela inexistência do fato,o que não se aplica à espécie, na qual se deu por insuficiência de provas. Precedentes: AgRg no AREsp 50.432/SP, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 11/3/2013; REsp 1.323.123/SP, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 16/5/2013; AgRg no AREsp 371.304/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 7/10/2013; AgRg no AREsp 46.489/SP, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 9/10/2014; REsp 1.370.614/SP, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 03/02/2015 (...)” (AgRg no REsp 1473481/SP, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 01/10/2015, DJe 09/10/2015).

Neste sentindo trago também, a jurisprudência dessa Corte de Justiça:
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – SERVIDOR PÚBLICO – PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR – PRÁTICA DE FALTAS GRAVES – PENA DE DEMISSÃO – ABSOLVIÇÃO NA ESFERA CRIMINAL – INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – INDEPENDÊNCIA ENTRE AS INSTÂNCIAS – OBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL NO PROCESSO ADMINISTRATIVO – COMISSÃO PROCESSANTE COMPOSTA POR MEMBROS COM HIERARQUIA INFERIOR AO DO INVESTIGADO – INOVAÇÃO RECURSAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Não se vincula o resultado do PAD à absolvição em processo criminal, se esta no seu âmbito se deu por falta de provas da autoria e da materialidade, o que ratifica a independência entre as esferas administrativa e penal. Não se conhece de questão suscitada tão somente na seara recursal por constituir inovação. (TJ-MT - APL: 00084622520098110041 MT, Relator: MÁRCIO VIDAL, Data de Julgamento: 12/08/2019, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 21/08/2019)
Quanto à aventada existência de fato novo consubstanciado no teor do laudo médico de insanidade mental do Apelante, da mesma forma, não merece acolhimento, pelo simples fato de tratar-se de inovação recursal, cuja tese não foi submetida à apreciação do juízo a quo, já que tal documento somente foi juntado pelo Apelante nesta seara recursal - fls. 80/81.
Não obstante ser lícito às partes a juntada de documentos novos a qualquer tempo, a rigor do disposto no artigo 435 do CPC, depreende-se que em nenhum momento ao longo da instrução processual foi sustentada essa tese, tampouco informado quanto à pendência na conclusão desse documento, ou seja, não há justificativa plausível acerca da impossibilidade de juntá-los oportunamente.

Nessa senda, dispõe o art. 435 do CPC que:

Art. 435. É lícito às partes, em qualquer tempo, juntar aos autos documentos novos, quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados, ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos.

Parágrafo único. Admite-se também a juntada posterior de documentos formados após a petição inicial ou a contestação, bem como dos que se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis após esses atos, cabendo à parte que os produzir comprovar o motivo que a impediu de juntá-los anteriormente e incumbindo ao juiz, em qualquer caso, avaliar a conduta da parte de acordo com o art. 5o.

Ora, o referido laudo pericial é datado de 20/03/2015 e informado ao juízo do processo criminal - cód. 400369 - pela Dra. Marisa Fratari Travares de Souza – C.R.M – MT 1045, e, como dito, o Apelante, por sua vez, não providenciou a sua juntada em momento oportuno, qual seja, razão pela qual, inviável o conhecimento de tais documentos em sede recursal.

Neste sentindo é a jurisprudência desse Tribunal, vejamos:

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL REJEITADA – COBRANÇA DE FATURA EVENTUAL –SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO E IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO CONTRAPOSTO – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – JUNTADA DE TOI EM GRAU DE RECURSO – IMPOSSIBILIDADE DE INOVAÇÃO RECURSAL – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE SITUAÇÃO EXCEPCIONAL – OCORRÊNCIA DE PRECLUSÃO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE LEGITIMIDADE DA COBRANÇA – DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO DEVIDA – CORTE DO SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. [...] No presente caso, a solução da demanda depende de mera análise documental. É inadmissível a juntada de documento novo em grau de recurso ante a ocorrência do fenômeno da preclusão, ainda mais quando não demonstrada situação excepcional que impediu a juntada do documento em momento oportuno. [...] (TJ-MT - RI: 10034915120198110001 MT, Relator: LUCIA PERUFFO, Data de Julgamento: 29/09/2020, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 07/10/2020)

Assim, com essas considerações, NEGO PROVIMENTO ao Recurso de Apelação interposto por Aldo Jorge Meira Francisco.

DO RECURSO DE APELAÇÃO – ESTADO DE MATO GROSSO.
O Estado de Mato Grosso se insurge contra a sentença, quanto à fixação de honorários sucumbenciais, sob o argumento que o benefício da justiça gratuita não afasta o ônus da sucumbência, requerendo, assim a reformar da sentença, para fixar os honorários em favor do ente estadual.
Sem muita delonga, verifico que o juízo de origem deixou de fixar honorários advocatícios, pelo fato do requerente ser beneficiário da justiça gratuita, vejamos:
“No que se refere à condenação do Requerente no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, verifico que lhe fora deferido os benefícios da justiça gratuita, o qual não fora impugnado pela parte Requerida, motivo pelo qual, deixo de condenar o Requerente nas custas processuais e honorários advocatícios”.

Com efeito, nos termos do art. 12 da Lei 1.060/50, e, agora, dos parágrafos 2o e 3o do art. 98 do CPC/2015, a concessão do beneficio da assistência judiciária gratuita, não impede a condenação no pagamento de custas e honorários sucumbências, mas, tão somente, suspende a sua exigibilidade, in vebis:

"Art. 12. A parte beneficiada pela isenção do pagamento das custas ficará obrigada a pagá-las, desde que possa fazê-lo, sem prejuízo do sustento próprio ou da família, se dentro de cinco anos, a contar da sentença final, o assistido não puder satisfazer tal pagamento, a obrigação ficará prescrita. (Revogado)."
"Art. 98 (...)
§ 2 o A concessão de gratuidade não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência.
§ 3 o Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário."

Sobre o tema já se posicionou o Supremo Tribunal Federal, vejamos:
"8 Do art. 12 da Lei 1.060/1950 extrai-se o entendimento de que o beneficiário da justiça gratuita, quando vencido, deve ser condenado a ressarcir as custas antecipadas e os honorários do patrono vencedor. Entretanto, não está obrigado a fazê-lo com sacrifício do sustento próprio ou da família. Decorridos cinco anos sem melhora da sua situação econômica, opera-se a prescrição da dívida. (...). 9. Portanto, o benefício da justiça gratuita não se constitui na isenção absoluta das custas e dos honorários advocatícios, mas, sim, na desobrigação de pagá-los enquanto perdurar o estado de carência econômica do necessitado, propiciador da concessão deste privilégio. Em resumo, trata-se de um benefício condicionado que visa a garantir o acesso à justiça, e não a gratuidade em si. [ RE 249.003 ED , rel. min. Edson Fachin, voto do min. Roberto Barroso, P, j. 9-12-2015, DJE 93 de 10-5-2016.].

Ainda é o teor da Súmula 450 do STF: “São devidos honorários de advogado sempre que vencedor o beneficiário de justiça gratuita”.
Repiso que a concessão do benefício da gratuidade da justiça não afasta a responsabilidade pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios decorrentes da sucumbência (artigo 98, § 2o, do Código de Processo Civil), o que autoriza a fixação, mas apenas suspende a exigibilidade respectiva pelo prazo fixado pelo artigo 98, §3o, do CPC.
Desse modo, em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso merece provimento, para reformar a sentença no sentindo de condenar o Requerente ao pagamento de custas e honorários sucumbências.
Ante o exposto, conheço do Recurso e NEGO PROVIMENTO ao RECURSO DE APELAÇÃO de ALDO JORGE MEIRA FRANCISCO.
No outro norte, DOU PROVIMENTO ao apelo interposto pelo Estado de Mato Grosso, para reformar a sentença, tão somente para condenar o requerente ao pagamento das custas judiciais e honorários sucumbências advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, §2o do CPC, ficando, entretanto, a exigibilidade suspensa nos termos do art. 98, § 3o, do CPC, por ser beneficiário da gratuidade da justiça
Por derradeiro, tendo insucesso recursal do primeiro apelante, bem como o serviço adicional feito procurador do Estado de Mato Grosso, em apresentar contrarrazões, nos termos do art. 85, §§ 3o e 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários sucumbenciais ao importe de 12% (doze por cento).
É como voto. .

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. MARIO R. KONO DE OLIVEIRA, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. YALE SABO MENDES (Relator), DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (1o Vogal convocado) e DES. MARIO R. KONO DE OLIVEIRA (2o Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, DESPROVERAM O RECURSO DE ALDO JORGE MEIRA FRANCISCO E PROVERAM DO ESTADO DE MATO GROSSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 4 de agosto de 2021.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR YALE SABO MENDES - RELATOR